Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600216-03.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ADILSON ZIELINSKI DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: ADILSON ZIELINSKI DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600216-03.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600216-03.2020.6.16.0083
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600216-
03.2020.6.16.0083, (DRAP nº 0600180-58.2020.6.16.0083), que indeferiu o pedido de Registro de
Candidatura de Adilson Zielinski de Oliveira, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento
do Registro de Candidatura de Adilson Zielinski de Oliveira para concorrer ao cargo de Vereador,
sob o número 13233, pelo Partido dos Trabalhadores (13 - PT), no Município de Pinhal de São
Bento, ante a ausência de filiação partidária, conforme previsto no art. 14, § 3º, V, Constituição
Federal, e art. 9, V, Resolução TSE 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADILSON ZIELINSKI DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CRISTIANO VAGNER FAVARETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18949
816
12/11/2020 14:03 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.986
RECURSO ELEITORAL 0600216-03.2020.6.16.0083 – Pinhal de São Bento – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ADILSON ZIELINSKI DE OLIVEIRA
- OAB/PR0085260
ADVOGADO: CRISTIANO VAGNER FAVARETTO
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO
NOME EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE. SEM PROVAS
BILATERAIS. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE, quando não existem
provas não unilaterais da filiação partidária.
No caso concreto as provas juntadas são todas unilaterais.
Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por ADILSON ZIELINSKI DE OLIVEIRA em
face de sentença proferida pela 083ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste/PR,
que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente para concorrer ao cargo
Num. 18949816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213355652700000018343542
Número do documento: 20111213355652700000018343542

de vereador, em razão da ausência de condição de elegibilidade consistente na falta de
filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 12999566) o recorrente sustenta que se filiou
ao Partido dos Trabalhadores na data de 03/04/2020, e que juntou aos autos lista de
filiação interna, bem como declaração do presidente do partido afirmando que o
recorrente está filiado ao PT desde a data mencionada. Aduz que tais documentos são
hábeis a comprovar a filiação.
Ao final, requer o recebimento do presente recurso, com o fim de reformar a
sentença de 1º grau, e aprovar o pedido de registro de candidatura à disputa ao cargo
de vereador nas eleições de 2020.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que indeferiu o registro de
candidatura do recorrente. (ID 12999766)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender que os documentos apresentados
pelo recorrente são insuficientes para comprovar a alegada validade e atualidade da
filiação partidária. (ID 18032566)
É o relatório.

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral
relativo à Registro de Candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Acerca do tema o artigo 11, §1º, III, da Lei nº. 9.504/97 dispõe:
Num. 18949816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213355652700000018343542
Número do documento: 20111213355652700000018343542

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da
referida Lei nº. 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de
filiados, por parte do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in
, não foi observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da
casu
filiação partidária.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que
“A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos
(Súmula nº. 20 TSE).
de prova de oportuna filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova
unilateral e desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação
partidária.
No caso em tela, o recorrente alega que se encontra filiado ao Partido dos
Trabalhadores de Pinhal de São Bento desde 03 de abril de 2020 e que por desídia do
partido seu nome não foi encaminhado junto com as listagens oficiais.
O recorrente junta documentos que alega não serem unilaterais a fim de
comprovar a sua filiação partidária, no entanto tratam-se todos de documentos
unilaterais. Junta declaração do Presidente do Partido dos Trabalhadores (id
12998616), e listagem do Filia, impressa em 17 de junho de 2020, com o nome do
recorrente entre os filiados (id 12998666). Esses são documentos produzido pelo
partido e que não deixam a esfera partidária, unilaterais, portanto.
O recorrente junta cópia da listagem extraída do sistema filia alegando que
estaria fazendo às vezes de certidão. No entanto trata-se apenas de listagem extraída
do sistema e em consulta ao referido sistema é possível observar que a filiação foi
incluída apenas em 15/06/2020. Portando não restou comprovada a filiação partidária
pelo período exigido em lei.
Por fim, considerando o exposto e verificando a ausência da condição de
elegibilidade consubstanciada na filiação partidária no prazo legal, não resta outra
medida que não seja o indeferimento do Registro de Candidatura do recorrente.
Num. 18949816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213355652700000018343542
Número do documento: 20111213355652700000018343542

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, para manter a sentença de 1º grau e manter o
PROVIMENTO
indeferimento do registro de candidatura de
para
ADILSON ZIELINSKI DE OLIVEIRA
concorrer ao cargo de vereador no município de Pinhal de São Bento, pelo Partido dos
Trabalhadores, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORALNº 0600216-03.2020.6.16.0083 - Pinhal de São Bento - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ADILSON ZIELINSKI DE OLIVEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: CRISTIANO VAGNER FAVARETTO - PR0085260 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020
Num. 18949816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/11/2020 14:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213355652700000018343542
Número do documento: 20111213355652700000018343542